Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-12.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500022-12.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RONI
SIPRIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as sanções do réu a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e multa de 620 (seiscentas e vinte) diárias, vencido o relator
sorteado que absolvia, nos termos de sua declaração de voto. Acórdão com o revisor.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS, vencedor, AMABLE LOPEZ SOTO,
vencido e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500022-12.2019.8.26.0618
APELANTE: RONI SIPRIANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TAUBATÉ
VOTO No 40.463
Tráfico – suficiência de provas – condenação mantida –
presença de justificativa prévia conforme o direito para
ingresso dos policiais na residência do réu – delações anônimas
de tráfico e fuga do acusado
Parcial provimento ao recurso para redução do acréscimo sobre
as penas-base – Súmula 241 do STJ
Roni Sipriano foi condenado pela MMa Juíza de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté a 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Contrarrazões às fls. 298/305.
A D. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, informados de que o apelante
comercializava drogas e possuía armas em sua residência, policiais rumaram
para o endereço indicado e depararam-se com o réu sentado defronte sua
residência. Ao ver os PMs, correu para o interior do imóvel. Perseguido e
detido, em revista pessoal os policiais encontraram 08 porções de maconha
em seu bolso. Questionado, o acusado apontou curral onde escondia mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entorpecentes. Lá recolheram outros invólucros da erva, além de tijolos e
pedaços a granel. O peso total do tóxico se aproximou de 12kg.
Interrogado, o recorrente negou a imputação. Por volta das
23h, os PMs invadiram sua casa e ordenaram que apresentasse arma, caso
contrário forjariam posse de drogas que traziam na viatura. Nada tinha de ilícito
na moradia. O curral mencionado pelos policiais fica a 200 metros do imóvel e
não o indicou a eles. Apanhou e desmaiou duas vezes.
Em juízo, os policiais Victor Fernandes e Sandro
Vasconcelos ratificaram os termos da exordial. “Disque-denúncia” referia que o
apelante traficava com ajuda de adolescentes. Aludia ao nome dele e da
companheira. No local, surpreenderam-no em escadinha em frente sua casa.
O réu tentou fugir, mas foi abordado e contido após se debater. Com ele havia
oito porções de maconha. Acabou por assumir a traficância e revelar que
estocava tóxicos em curral a cerca de 150 metros da residência. Lá sentiram
forte cheiro de maconha e apreenderam vários tijolos da erva, alguns sob sofá
velho, outros enterrados dentro de cano de PVC. Debaixo da geladeira, na
moradia do acusado, havia dinheiro que falou provir do comércio ilícito.
Testemunhas
defensivas
abonaram
a
conduta
do
recorrente. Uma delas afirmou ter ouvido Roni ser agredido e, na sequência,
viu-o machucado.
Periciada a droga recolhida (fls. 06/07 e 159/161).
Os elementos de convicção colhidos permitiam a
condenação.
Com efeito, em depoimentos coerentes e harmônicos, os
responsáveis pela prisão reportam que, ante notícias de que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negociava entorpecentes, rumaram para o endereço aludido. A delação
mencionava inclusive o nome do réu. Flagraram-no sentado defronte sua casa,
momento em que correu para dentro. Detiveram-no e, indagado, confessou
que traficava e levou os PMs até curral em que guardava considerável volume
de maconha, suficiente para atestar o propósito mercantil. Ainda admitiu que
dinheiro existente no domicílio adviera do comércio ilegal.
Ao contrário do argumentado pelo relator sorteado, as
denúncias anônimas e a tentativa de fuga do recorrente justificavam o ingresso
dos policiais em sua casa para capturá-lo. A suspeita e desarrazoada atitude
legitimava a ação, configurada a justa causa. De qualquer modo, o montante
de maconha efetivamente incriminador estava integralmente no curral a que
conduzidos os policiais, em área aberta, e não na residência de Roni.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com
repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de
flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais
devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
razões (justa causa) para a medida. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator: Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral - Mérito DJE-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016).
Frise-se que não se vislumbra nas palavras dos PMs
interesse em prejudicar inocente. Implausível que os policiais providenciassem
tamanha quantidade de maconha somente para incriminar o apelante, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustenta este. Não comprovado que apanhou dos milicianos. Lesões leves
apuradas em perícia (fls. 63/64) poderiam decorrer da necessidade de
imobilização do acusado, que se debatia, segundo os PMs.
As penas, contudo, demandam correção.
Para majorar as básicas em um quinto, a Magistrada
invocou condenação (Processo no 0002513-74.2016.8.26.0520 – fl.103) que
mostra, na verdade, reincidência, circunstância igualmente considerada na
segunda etapa. Os institutos não se confundem e, assim, a presença de mais
de uma certidão caracterizadora da agravante poderia levar a elevação maior
na fase subsequente. Incorreto destrinchá-las em causas diversas.
Nesse sentido, a Súmula 241 do STJ.
Por outro lado, a significativa quantidade de droga –
quqase 12kg de maconha - autorizava acréscimo, nos termos do art. 42 da Lei
11.343/06. Agora, deve se limitar a 1/6, situando-se as sanções em 05 anos e
10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Com
mais
1/6
pela
recidiva
(Processo
no
0027577-09.2009.8.26.0625 - fls. 103/104), a reprimenda é definida em 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 620
(seiscentas e vinte) diárias.
A agravante obstava a aplicação do privilégio do art. 33, §
4o, da Lei de Drogas e, juntamente com a pena corporal, conduzia à fixação do
regime inicial fechado, consoante o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
Frente ao exposto, por maioria, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir as sanções do réu a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20 (vinte) dias de reclusão e multa de 620 (seiscentas e vinte) diárias.
VICO MAÑAS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18467
Apelação Criminal no 1500022-12.2019.8.26.0618
Comarca: Taubaté
Apelante: RONI SIPRIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RONI SIPRIANO foi condenado pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Taubaté, às
penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime prisional fechado, além do
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na diária mínima legal, por
infração ao art. 33, caput da Lei 11.343/06 (fls. 253/262).
A
Defesa
apresentou
inconformismo
pleiteando a sua absolvição por insuficiência probatória, apontando que os
policiais invadiram a residência do apelante, apreendendo apenas a quantia
de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), fruto de seu
trabalho, na adega que possui, sendo que a droga foi encontrada em um
pasto localizado há mais de 200mts (duzentos metros) de distância de seu
lar (fls. 278/291).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 298/305),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls.
318/326).
É o relatório.
O réu foi condenado pelo crime de tráfico
de drogas porque, segundo a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2019, por
volta das 22h30min, na Rua Eusébio Vilalta, no 154, São Gonçalo, comarca
de Taubaté, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de venda a
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 40 (quarenta) invólucros plásticos contendo maconha, além
de um pedaço a granel da mesma substância, somando-se 276,22g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(duzentos e setenta e seis gramas e vinte e dois decigramas), bem como 12
(doze) tijolos e meio de maconha, pesando 11,6 quilogramas, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica.
Passo à análise da prova oral colhida.
Os policiais militares Sandro Castro de
Vasconcelos e Victor Hugo Fernandes Silva relataram, na fase
administrativa, que após o recebimento de denúncia, por meio do disk
denúncia no 258.011.9N, no sentido de que Roni possuía armas no interior
de sua casa, bem como que estaria realizando o tráfico de drogas,
apontando que as substâncias ficariam debaixo do pé da geladeira,
dirigiram-se até a residência do réu a fim de verificar a veracidade da
informação. Afirmaram que ao chegarem no local, visualizaram o réu
sentado em uma escada, todavia, assim que notou a aproximação da
equipe, correu para o interior da residência, onde resistiu à abordagem.
Disseram que durante revista pessoal, localizaram na posse de Roni oito
porções de maconha, além da quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois
reais). Ressaltaram que ao ser indagado acerca da droga, o acusado disse
que no curral da residência havia outros saquinhos contendo maconha.
Registrou que o referido curral fica do outro lado da rua em que o réu
reside, para onde se dirigiram e apreenderam mais droga, uma balança de
precisão e uma caixa com folhas de seda, ocasião em que notaram a terra
afofada, onde encontraram dois tubos de PVC fixados ao chão, contendo
onze tijolos e meio de maconha (fls. 02/03 e 04).
Sob o contraditório, o policial Sandro
considerou que o curral onde as drogas foram apreendidas ficava há cerca
de 100 ou 150 metros (mídia audiovisual).
Interrogado na fase inquisitiva, afirmou
que possui um bar, ressaltando que o valor dinheiro apreendido estava
guardando para adquirir um veículo. Negou a posse de qualquer substância
narcótica. Disse que recebeu uma “tijolada” de maconha no olho, bem
como choques na mão e pescoço, que o fez desmaiar por duas vezes.
Aduziu ser usuário de maconha (fl. 05).
Na
audiência
de
custódia

mídia
audiovisual anexa -, nota-se vermelhidão no olho do apelante, que relatou
os choques e as agressões sofridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Juízo, ao ser interrogado, novamente
negou a autoria delitiva. Consignou que fechou seu bar por volta das 23
horas e já estava dentro de sua casa, dormindo com sua “filhinha”, quando
os policiais a invadiram, pedindo um revólver e, ao receberem uma
resposta negativa, disseram que a viatura estava cheia de droga e iriam
“colocar em você”. Negou ter indicado a existência de drogas no curral,
para onde os policiais o levaram e lá, apanhou até desmaiar por duas vezes.
Disse que não conhecia os policiais antes dos fatos (mídia audiovisual).
A testemunha Marcelo Felipe foi ouvida
em Juízo e afirmou que é vizinho do réu, pessoa que possui um “barzinho”,
onde comercializa pão, leite, refrigerante, entre outras coisas. Desconhece
qualquer envolvimento do réu com o tráfico de drogas. Aduziu que na data
dos fatos, viu uma viatura parada defronte à casa de Roni e, em seguida, os
policiais o levaram até um pasto, “onde um punhado de gente usa”,
retornando com Roni machucado (mídia audiovisual).
A testemunha Anderson aduziu residir nos
fundos do imóvel do réu. Na data dos fatos, os policiais chegaram,
entraram primeiro em sua casa, pediram para sair e ficar na rua. Pegaram
Roni, colocaram dentro da viatura e levaram ele “lá para baixo” (mídia
audiovisual).
Pois bem.
Os policiais militares, ao serem ouvidos no
plantão policial, afirmaram que após o recebimento de uma denúncia
apontando o réu como sendo um traficante de drogas, adentraram no
imóvel, encontrando Roni na escada e, visto que o réu tentou fuga, foram
ao seu encalço e, já dentro da residência, tentou resistir à prisão.
A confirmar que os policiais adentraram no
imóvel sem autorização, veio o relato da testemunha Anderson, morador da
casa dos fundos, afirmando que os milicianos invadiram, inicialmente, sua
residência e, depois, a do réu.
Desta feita, a assertiva do acusado, no
sentido de que seu domicílio foi invadido pelos agentes públicos restou
bem lastreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, portanto, a entrada dos
policiais deu-se, exclusivamente, com base na denúncia recebida via disk
denúncia. Neste ponto, é de rigor registrar-se que os policiais poderiam
solicitar ao Judiciário o competente mandado para adentrar no domicílio de
Roni, pessoa sobre quem pesava uma denúncia. No entanto, optaram por
invadir seu lar, sem qualquer investigação ou diligências preliminares, nem
se realizou campana, enfim, sem ser presenciada qualquer ação indicativa
de cometimento de crime. Nada.
No âmbito do Direito Penal e Direito
Processual Penal, a denúncia anônima, por si só, não alcança sequer a
categoria de indício e, por isso mesmo, não se presta para por si só, há
que enfatizar
justificar a excepcionalíssima imposição de custódia
cautelar, a instauração de inquérito policial, a condenação de quem quer
que seja. Sedimentou-se na jurisprudência o entendimento de que a
utilização de denúncia anônima, para fins penais e processuais penais, não
pode prescindir de diligências ou investigações preliminares que lhe
confiram algum relevo. Nesta linha, denúncia anônima, por si só, há que
frisar novamente, não se mostra apta a deitar por terra princípio de
envergadura constitucional, tal o da inviolabilidade do domicílio.
É tudo o que se tem nos autos a justificar a
ação da polícia, a mera informação, oriunda de uma denúncia anônima, no
sentido de que Roni estaria praticando o narcotráfico.
É cediço que o delito de tráfico é de
natureza permanente, de forma que o estado de flagrância se protrai no
tempo. Pois bem, justamente a prisão em flagrante é uma das
circunstâncias que excepcionam a regra de inviolabilidade de domicílio.
No entanto, indaga-se: pode o agente público ingressar na casa de qualquer
pessoa imotivadamente ou por mero instinto? Se, por mero instinto,
ingressar e constatar a prática de crime, estará convalidada sua ação? E se,
nesta mesma situação, ingressar e nada encontrar, a ação estará mesmo
assim convalidada ou deverá ele responder por invasão de domicílio ou
abuso de autoridade?
O ingresso, sem mandado judicial, de
agentes das forças de segurança pública em casa alheia motivados pela
mera suspeita instintiva de prática de crime é situação das mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corriqueiras, o que se depreende da reiterada apreciação de casos análogos.
Não à toa, quando a questão subiu ao
Supremo Tribunal Federal suscitou intenso debate. Tal se deu por ocasião
do julgamento do RE no 603.616/RO Relator Ministro Gilmar Mendes, j.
05/11/2015.
O Excelso Pretório debruçou-se sobre o
tema e, em repercussão geral, estabeleceu as balizas para o controle
judicial a posteriori desta que, repita-se, é uma das situações que mais
grassam nos tribunais, sobretudo em casos de tráfico, sabidamente de
natureza permanente:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão
geral. 2. Inviolabilidade de domicílio
art. 5o, XI, da CF. Busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime
permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial
para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime
permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período
noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos
demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a
Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle
judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade
domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências
arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o
ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que
posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da
garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de
proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da
Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção
consagrada
em
tratados
internacionais
sobre
direitos
humanos
incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter
judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia
conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de
flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de
que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para
suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao
recurso.” - destaquei
Transcrevo a seguir, daquele r. decisum,
excerto com elementos informadores do caso concreto, os quais se
mostraram bastantes para afastar a cláusula de inviolabilidade:
“No caso concreto, o recorrente Paulo Roberto de Lima foi preso em
flagrante porque foram encontrados 8,542 Kg (oito quilos, quinhentos e
quarenta e dois gramas) dentro de um veículo Ford Focus de sua
propriedade, estacionado na garagem de sua residência.
A busca foi realizada sem mandado judicial.
No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente
estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas.
O acórdão recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha
eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de
propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de
ambos.
Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto
dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspecionado o
veículo, foram localizados 23,421 Kg (vinte e três quilos, quatrocentos e
vinte e um gramas) de cocaína.
Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo
Roberto.
Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e
ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o
veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 Kg (oito quilos,
quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais.
O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento
prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para
indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime
de tráfico de drogas.”
Assim, para o fim de controle judicial a
posteriori em delitos de natureza permanente, em cada caso concreto, tem-
se que é lícito o ingresso de agentes estatais no domicílio da pessoa, ainda
que sem autorização judicial e à noite, desde que haja justa causa para a
entrada forçada, consubstanciada esta em “justificativa prévia conforme o
direito”, sob pena de se reputar arbitrária, e, portanto, ilícita a medida.
Ressalva importante, não será a posterior descoberta de atividade
criminosa que por si só justificará a arbitrariadade eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatada.
No caso aqui tratado, o ingresso dos
policiais deu-se sem autorização judicial ou mesmo do morador. E a
justificativa apresentada pelos milicianos não se afigura suficiente para
autorizar o ingresso naquele imóvel.
Nesse cenário, a apreensão das drogas
afigura-se ilícita porque realizada com violação de garantia de envergadura
constitucional, violação que não se convalida, segundo o entendimento do
Excelso Pretório, com a posterior apreensão de droga.
Ilícita a obtenção da prova que sustenta a
imputação feita na denúncia, impõe-se a absolvição, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e expedição de alvará
de soltura.
Levado o feito a julgamento, sobreveio o
resultado a seguir apresentado.
Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as sanções do réu a 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 620 (seiscentas e
vinte) diárias, vencido o relator sorteado que absolvia, nos termos de sua
declaração de voto. Acórdão com o revisor.
Amable Lopez Soto
relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
10685673
7
13
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
10893514
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500022-12.2019.8.26.0618 e o código de confirmação da tabela acima.